Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-54.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000082-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE CARVALHO - CPF: 062.740.541-03 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MIGUEL DA CRUZ - CPF: 434.101.203-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO, NESSE PARTICULAR, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVIDÊNCIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO NESSE PONTO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA E ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
RECLUSIVO PROIBITIVO – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte Estadual, os depoimentos prestados por policiais são elementos de prova idôneos para sustentar a condenação criminal.

Tendo o acusado sido preso em flagrante com considerável quantidade de substância entorpecente e, inclusive, confessado em juízo que guardava e distribuía drogas a terceiros, corroborando as declarações prestadas sob o crivo do contraditório pelos policiais que o abordaram, impõe-se a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inexiste interesse recursal no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando tal providência foi atendida pelo juízo de origem na própria sentença. Por outro lado, em relação ao crime cuja autoria não foi confessada pelo acusado, é inviável o reconhecimento da referida atenuante.

A condição de reincidente do acusado e o fato de ele pertencer a organização criminosa são circunstâncias que impossibilitam a concessão do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando a primeira for aplicada em patamar superior a 4 anos, ou quando o réu for reincidente em crime doloso, ou ainda, quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem a insuficiência da substituição para a reprovação e prevenção contra o crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luiz Felipe Martins de Carvalho
contra a sentença prolatada nos autos da Ação penal n. 1000082-54.2021.8.11.0015 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 573 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do mencionado dispositivo legal, bem como a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 98351029).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 98351037).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 104510471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação especificamente ao delito de tráfico de drogas
, uma vez que tal providência foi atendida na própria sentença, inexistindo interesse recursal nesse particular.

Como relatado,
Luiz Felipe Martins de Carvalho
foi condenado à reprimenda de 12 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 573 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como a substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos.

Compulsando detidamente os autos, concluo que o inconformismo do recorrente é improcedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 08 de dezembro de 2020, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
LUIZ FELIPE MARTINS DE CARVALHO
, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram, pessoalmente, organização criminosa, sendo que o último exerce função de comando na facção.

FATO 02:

Consta, também, que no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 19h30, na residência localizada na rua Projetada 2, no 213, bairro Residencial Buritis, em Sinop/MT, o denunciado
LUIZ FELIPE MARTINS DE CARVALHO
transportou e tinha em depósito, para fins de comercialização, 19 (dezenove) tabletes/pedaços, totalizando 15,746,7kg (quinze quilos, setecentos e quarenta e seis gramas e sete decigramas) de massa bruta de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, o imputado integra organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante e prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. Dentro desse contexto, restou apurado que o imputado
LUIZ FELIPE
, na engrenagem, possui a função de guarda e distribuição das drogas nos pontos de venda.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informação anônima indicando que uma residência localizada na rua projetada 2, servia como ponto de drogas.

Diante de tais informações, os policiais realizaram diligências na referida rua, oportunidade em que verificaram um veículo Agile, cor prata, placa NGP-1187, dirigido pelo imputado, em atitude suspeita. Ao notar a presença dos policiais, o denunciado evadiu-se para dentro de uma residência, porém foi detido pelos milicianos
(
sic
).

Realizada abordagem, os policiais lograram localizar dentro do veículo, mais precisamente embaixo do banco e no porta-malas vários tabletes de maconha. Na residência do imputado havia mais tabletes de maconha envoltos em uma sacola plástica, na sala. Os policiais observaram que na moradia havia poucos móveis.

Ao ser entrevistado, o denunciado relatou que a droga pertencia à facção criminosa Comando Vermelho. Afirmou que é faccionado e possui a responsabilidade de pegar a droga em sua moradia, com seu veículo, e distribuí-la aos demais traficantes na cidade. Esclareceu que a casa foi alugada por um membro da organização e que serviria exclusivamente para o depósito de grandes quantidades de droga.

Conforme laudo preliminar de constatação de droga de ID 46766033 – Pág 35/36, os 19 (dezenove) tabletes de maconha totalizaram 15,746,7kg (quinze quilos, setecentos e quarenta e seis gramas e sete decigramas) de massa bruta, que os imputados tinham em depósito para fins de comercialização
” (Id. n. 98350964, pp. 1-3;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 98347587, pp. 4-6), o auto de apreensão (Id. n. 98347587, pp. 15-16), os laudos preliminar e definitivo de substância entorpecente (Ids. n. 98347587, pp. 35-36, e 98350981), o relatório de análise de aparelho celular (Id. n. 98347599) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Ademais, a autoria do crime ficou comprovada pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que atuaram na abordagem do acusado e nas apurações subsequentes, bem como pela confissão judicial do réu.

O policial militar Adriano Ribeiro de Jesus, que participou da prisão em flagrante do réu, confirmou, em juízo, as circunstâncias da abordagem do apelante descritas na exordial acusatória, notadamente no que diz respeito à apreensão de drogas. Ademais, afirmou que, na ocasião,
Luiz Felipe
admitiu que pertencia ao “Comando Vermelho” e que uma de suas funções era precisamente a de distribuir o produto ilícito (Id. n. 98350964).

Semelhantemente, o policial militar Edvaldo Ruzene da Silva, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, ratificou e detalhou a dinâmica da referida diligência, enfatizando que o próprio apelante confessou, no momento de sua prisão em flagrante, que a maconha encontrada pertencia a um indivíduo conhecido por “Azul” e que a tarefa dele (
Luiz Felipe
) era a de guardar e distribuir a droga a outros traficantes, que realizariam a venda aos consumidores finais (Id. n. 98350964).

Por sua vez, o investigador de polícia Anderson Felizardo Queiroz, um dos responsáveis pela elaboração do relatório de análise do aparelho celular do acusado, que fora apreendido pela Polícia Militar, asseverou, em juízo, que as mensagens encontradas no referido dispositivo demonstravam claramente que
Luiz Felipe
realizava o cadastramento de membros na organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, e que, em determinada conversa, o réu revela “
quanto ele paga na droga, por quanto que ele vende e quanto que ele ganha em um quilo
(...)
, que ele inclusive chegava a fazer cinco mil reais por mês
” (Id. n. 98351011).

É digno de nota que, durante tal oitiva, o próprio advogado do réu afirmou que “
o
Luiz Felipe
é confesso no tráfico, ele não pretende negar que ele chegou a cometer a traficância
” (https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/704a2530-c91b-4f09-8da9-a51f3f05bc7d?vcpubtoken=6de3f212-94d4-4015-b930-286a8d1ce4d4 – 20’45”).

O outro signatário do mencionado relatório de análise de dados do aparelho celular, o investigador Gustavo Galvan, afiançou, sob o crivo do contraditório, que já conhecia o acusado desde que este era adolescente e praticava atos infracionais, e que
Luiz Felipe
foi um dos primeiros integrantes do “Comando Vermelho” na cidade de Sinop/MT. No mais, corroborou as informações prestadas por seu colega Anderson, inclusive no tocante à constatação da existência de mensagens que comprovavam a comercialização de substâncias entorpecentes pelo réu (Id. n. 98351011).

Convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Não fosse o bastante, observo que, ao ser interrogado na etapa processual,
Luiz Felipe
, embora tenha negado o seu envolvimento com a aludida organização criminosa,

admitiu que realizava a guarda de drogas e as comercializava, inclusive realizando as negociações por mensagens de celular e fornecendo porções de substância entorpecente a outros traficantes e usuários (Id. n. 98351011).

Conquanto a defesa técnica argumente, nas razões recursais, que tais condutas não seriam abrangidas pelo tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, é evidente que tal tese não se sustenta, na medida em que os diversos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal – entre eles, os de “
guardar
” e “
transportar
” – são voltados, justamente, à incriminação de todos os agentes da cadeia de distribuição ilícita de substâncias entorpecentes, inclusive aqueles que exercem a mera guarda e/ou transporte do produto, de modo que a responsabilização do acusado prescinde da demonstração de que ele tenha sido flagrado realizando a venda propriamente dita ao consumidor final.

Nesse contexto, inexistindo dúvida quanto à materialidade e autoria do fato em comento,
e

tampouco quanto à adequação típica da conduta efetivamente praticada pelo apelante, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

No que concerne ao almejado reconhecimento da confissão espontânea
em relação ao delito de organização criminosa
, verifico que, diferentemente do que ocorreu em relação ao crime de tráfico de drogas, o apelante, ao ser interrogado, negou veementemente pertencer a qualquer facção, asseverando que comercializava drogas de maneira independente, tanto que a autoria da referida infração penal (organização criminosa) foi descortinada por outros meios, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais e os dados extraídos com a devida autorização judicial do aparelho celular do recorrente.

Quanto ao pretendido reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, observo que a condição de reincidente do apelante e o fato de ele
pertencer à
organização criminosa, como sobejamente demonstrado nos autos – inclusive tendo sido condenado, neste mesmo processo, pela prática da infração penal capitulada no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 –,

são circunstâncias que inviabilizam a concessão do benefício em comento.

Finalmente, não há falar em substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que o
quantum
reclusivo estabelecido no caso dos autos, qual seja, 12 anos e 1 mês, é muito superior ao limite legal para tanto, de apenas 4 anos, além de o acusado ser reincidente, sem perder de vista que as circunstâncias do delito – em particular a grande quantidade de droga encontrada em poder do réu – não lhe são favoráveis, de modo que não se fazem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022